Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713531-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: YURI GUILHERME DOS SANTOS RECORRIDO: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO DO CRÉDITO EM TORNEIO DE POQUER. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O parágrafo 2o do inciso IV do artigo 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, sopesando-se as normas aplicáveis à espécie. 2. Se constatado, no caso concreto, que a penhora não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do artigo 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3.Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. No caso concreto, inobstante as aguerridas alegações de que tal valor consubstanciado no crédito a receber por atividades de jogos de pôquer de empresa parceira que lhe oferece suporte para que desenvolva suas atividades seria sua única fonte de renda, e que, portanto, ostentaria caráter alimentar e atraindo o escudo da impenhorabilidade, o enquadramento e a incidência de tal resguardo não restaram comprovados satisfatoriamente no caso vertente. 5. O agravante também não demonstrou que a referida constrição poderá afetar seu mínimo existencial, a ponto de comprometer sua própria subsistência e de sua família. Importante analisar esse caso, também, sob o ponto de vista do credor (ora agravado) que deve ter sua dignidade garantida com a satisfação do referido crédito executado. 6. Preliminar rejeitada. recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido determinada a penhora integral de seus ganhos. Afirma sobre a possibilidade da penhora parcial, a fim de se preservar o mínimo existencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “O agravante não demonstrou que a referida constrição poderá afetar seu mínimo existencial, a ponto de comprometer sua própria subsistência e de sua família. Importante analisar esse caso, também, sob o ponto de vista do credor (ora agravado) que deve ter sua dignidade garantida com a satisfação do referido crédito executado” (ID 50560150). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo em relação ao paradigma desta Corte de Justiça. Isso porque “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea 'c' do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027